Tribunal: TJSP
Processo: 2225349-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – DESCABIMENTO. Devedor que responde com todos os seus bens presentes e futuros. Execução que se faz em benefício do credor. Artigos 798 e 797 do CPC. Parte não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar o teor de suas alegações. Somente se poderá falar em excesso de penhora com toda a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – DESCABIMENTO. Devedor que responde com todos os seus bens presentes e futuros. Execução que se faz em benefício do credor. Artigos 798 e 797 do CPC. Parte não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar o teor de suas alegações. Somente se poderá falar em excesso de penhora com toda a segurança necessária após a avaliação dos bens constritos (art. 874, do CPC), o que ainda não ocorreu nos autos. RECURSO DESPROVIDO.